Tribunal: TJDFT
Processo: 0716780-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. ORIGEM ILÍCITA. DESCONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
1. Nos crimes de receptação, o dolo do agente deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, reveladoras da ciência do acusado quanto à origem ilícita do bem. De outro lado, cabe à defesa comprovar o desconhecimento dessa circunstância, segundo a regra de distribuição do ônus da prova constante do artigo 156, do Código de Processo Penal.
2. Inviável a desclassificação para a receptação culposa quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu tinha plena ciência que se tratava de objeto de crime, ficando evidenciado o dolo do agente
3. Presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade e maus antecedentes, resta impossibilitada a aplicação da pena-base em seu mínimo legal.
4. Apelações não providas.